Tribunal: TJDFT
Processo: 0764523-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AUSÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma ser proprietário de imóvel localizado na QSE 04, Taguatinga Sul e sempre cumpriu com as suas obrigações tributárias. Esclarece que realizou obras em sua residência e estendeu sua garagem, sendo que foi notificado, Auto de Infração no D124755-OEU. Aduz que ocupa a área desde 2008, já possuía grade e diversos outros imóveis realizaram a mesma obra, sendo que nenhum deles foi notificado. O Estado foi omisso em regularizar as extensões de construção em área pública. O recorrente não ocupou o passeio público em sua totalidade, deixou espaço suficiente para os pedestres. Requer tratamento igualitário. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente, arguiu a intempestividade do recurso. No mérito, afirma que o recorrente não apresentou nenhuma prova de sua ocupação regular de área pública e do licenciamento do cerceamento que visa a proteger, portanto, submete-se voluntariamente à ação fiscalizadora o Estado. Requer a manutenção da sentença.
4. Decisão ID 35691258 determinou a comprovação a hipossuficiência. O recorrente apresentou os comprovantes do recolhimento das custas e do preparo.
5. Compulsando os autos verifico que a sentença foi proferida no dia 08/04/2022, ID 35680749, sendo disponibilizada no DJe em 11/04/2022, o autor/recorrente, tomou ciência no dia 12/04/2022. O Judiciário estava em recesso forense nos dias 13 a 15/04 (Semana Santa) e feriado no dia 21/04, portanto o prazo começou a fluir no dia 18/04/2022, encerrando-se no dia 02/05/2022. Nos termos do Art. 42 da Lei 9.099/95, “Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O recurso foi apresentado, no dia 02/05/2022, portanto, tempestivo. Preliminar Rejeitada.
6. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. A propriedade urbana apenas cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação expressas nas leis urbanísticas (art. 182, caput e §2o, da Constituição Federal).
7. A Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE), no Art. 123 e seguintes preconiza: “Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas [...]. § 3o São infrações graves: I - executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado. [...] Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de form. isolada ou cumulativa: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra; V - intimação demolitória; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos. Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. [...] § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” (grifo nosso).
8. Compulsando os autos verifico que o recorrente foi notificado a demolir a construção, pois edificada em área pública, ID 35680737, pág. 4. Portanto, não há de se falar em cerceamento de defesa.
9. Quanto ao argumento do decurso de prazo sem intimação para demolição, entendo que o Juízo a quo esclareceu perfeitamente, pois, os bens públicos não estão sujeitos a usucapião e, portanto, a demora na atuação não lhe retira a atribuição.
10. Além de ser incontroverso que a edificação objeto da lide ocorreu em área pública, não há comprovação de que a construção foi submetida à previa aprovação de projeto de licenciamento (alvará de construção). Tampouco restou demonstrado pelo recorrente ser possível a alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. Assim, revela-se legal o auto de intimação para demolição emitido pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, prevalece a presunção de veracidade e legitimidade desse ato administrativo.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, Art. 55 da Lei 9.099/95.